Tribunal: TJDFT
Processo: 0735452-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735452-89.2022.8.07.0001 APELANTE: RAQUEL MARTINS DE FRANCA APELADO: ARTHUR CLAUDIO DE ALMEIDA PEREIRA, MARIA DE NAZARE LIMA DE ALMEIDA DESPACHO À apelante, em cinco dias, sobre a preliminar de inadmissibilidade da apelação suscitada nas contrarrazões, por violação ao princípio da dialeticidade. Brasília - DF, 28 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora